Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-26.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008163-26.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLY WACHEKOWSKI TENORIO - CPF: 021.423.401-05 (APELADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008163-26.2020.8.11.0015
– Sinop.

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados
:
Iago Gabriel Tenório e outra.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas pelo recorrente, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Não tendo o requerido atendido ao pedido administrativo, apresentado apenas parcialmente os documentos bancários, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008163-26.2020.8.11.0015
– Sinop.

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados
:
Iago Gabriel Tenório e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente de exibição de documentos que lhe move
Iago Gabriel Tenório e Danielly Wachekowski Tenório
, julgou procedente a pretensão inicial, determinando que o requerido proceda à exibição dos documentos que comprovem a contemplação do consórcio; notificação informando ao consorciado dos valores a serem restituídos e documentos que comprovem o pagamento de tais valores, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte requerente pretendia provar por meio do documento, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o apelante sustentando, em suma, que o prévio pedido extrajudicial não atendeu aos requisitos legais, tais como: a utilização dos canais adequados para solicitar a segunda via dos documentos. Aduz que o pedido foi realizado pelo correio mediante solicitação com endereço de envio de documentos de terceiro, desacompanhada de procuração com poderes específicos para o recebimento da documentação, podendo incorrer em quebra de sigilo bancário. Ressalta que o prazo para o fornecimento dos documentos foi exíguo, e a demanda foi ajuizada em 04 meses do envio da suposta notificação, não sendo respeitado o prazo razoável para localização dos documentos.

Prossegue sustentando que não houve qualquer resistência à apresentação dos documentos a justificar a condenação em verbas sucumbenciais e que apresentou todos os documentos existentes em seu banco de dados. Informa que o apelado não foi contemplado em nenhum dos consórcios e foi excluído de ambos. Por fim, discorre sobre a ausência de lide e o caráter mercantilista da ação exibitória, além da necessidade de que o ônus da sucumbência recaia sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação. Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164256834).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008163-26.2020.8.11.0015
– Sinop.

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados
:
Iago Gabriel Tenório e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Iago Gabriel Tenório e Danielly Wachekowski Tenório
ajuizaram ação de exibição de documentos contra o Itaú Unibanco S.A., alegando que no ano de 2014, o genitor dos autores havia contratado 02 consórcios e um seguro prestamista, junto à empresa ré, ora apelante.

Aduzem que o genitor faleceu no dia 21.05.2015, e que passado algum tempo tomaram conhecimento de tais contratos, razão pela qual solicitaram informações referentes aos consórcios, todavia, a instituição apesar de informar a sua existência, não forneceu cópia dos documentos.

Assim, postulam no sentido de que o banco seja compelido a apresentar

cópia dos referidos contratos de consórcio e seguro prestamista, extrato das parcelas quitadas, cópia de documento de comprovação de contemplação e encerramento dos grupos, cópia de notificação informando o consorciado dos valores a serem restituídos e documentos que comprovem o pagamento de tais valores.

A instituição bancária apresentou contestação (id. 176370176) e arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a impossibilidade de aplicação da presunção de veracidade contida no art. 400 do CPC, bem como o descabimento da condenação às verbas sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida.

Após regular tramite processual, a douta juíza
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, determinando que o requerido proceda à exibição dos documentos que comprovem a contemplação; notificação informando ao consorciado dos valores a serem restituídos e documentos que comprovem o pagamento de tais valores, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte requerente pretendia provar por meio do documento, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre pretendendo a reforma da r. sentença no sentido de que seja confirmado o cumprimento da obrigação de fazer; a inaptidão da solicitação administrativa formulada; afastar a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários, pois não deu causa à lide; subsidiariamente, se mantida a sucumbência, pugna pela sua redução (id. 176368786).

Pois bem.

Por proêmio, com relação às teses de que: i) a parte autora não utilizou os canais adequados para solicitar a segunda vida dos documentos; ii) que o pedido
foi realizado pelo correio mediante solicitação com endereço de envio de documentos de terceiro, desacompanhada de procuração com poderes específicos para o recebimento; e, por fim, iii) que o prazo para o fornecimento dos documentos foi exíguo; fica absolutamente claro, a ocorrência de inovação pelo apelante,
pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das alegadas teses em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação ou em qualquer outro momento pelo requerido.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Avançando na resolução da celeuma, inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que a parte apelada demonstrou ter formulado o pedido administrativo para a exibição do documento (id. 176370163), devidamente enviado pelo correio, conforme se verifica do aviso de recebimento (AR) – id. 176370163, contudo, não obteve a resposta esperada, mormente porque não lhe foram fornecidos os documentos pretendidos, em nome do
de cujus
.

Ademais, os autores aguardaram por mais de 03 meses antes de promoverem ajuizamento da ação, prazo mais do que suficiente para a instituição bancária fornecer os referidos documentos.

Além disso, destaco que o requerido satisfez apenas parcialmente o pedido inicial, tendo em vista que apesar de apresentar os contratos de consórcio e seguro prestamista, não colacionou os documentos que comprovem a contemplação, a notificação dos valores a serem restituídos e documentos que provem o pagamento de tais valores, nos termos do pedido inicial. A propósito, a douta magistrada
a quo
corretamente observou: veja:

“
No caso dos autos, o pedido inicial merece ser julgado procedente, haja vista que é legítimo o
direito da parte requerente em obter cópia dos documentos descritos na inicial, uma vez que são sucessores do consorciado falecido
.

Outrossim, depreende-se dos autos que o
requerido apresentou parte dos documentos vindicados (contratos dos consórcios e seguro prestamista, extrato das parcelas quitadas e comprovante de encerramento dos grupos), deixando de apresentar os documentos que comprovem a contemplação, notificação informando o consorciado dos valores a serem restituídos e documentos que comprovem o pagamento de tais valores, satisfazendo parcialmente a pretensão inicial de exibição de documentos
.

Assim, é de rigor a condenação do requerido à apresentação dos documentos faltantes, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações dos requerentes, conforme preconiza o artigo 400, inciso I, do CPC
.”
(id. 176368783 - destaquei).

Dito isso, é cediço que o STJ entende que: “
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
” (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Assim, mesmo com a apresentação parcial dos documentos junto à peça de defesa, o requerido apresentou preliminares de mérito e pugnou pela improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando a resistência à pretensão da parte apelada.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo em não atender ao pedido de forma administrativa, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a recusa administrativa em fornecer o contrato de crédito consignado assinados pelo autor, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.”
(RAC n.º 1049043-79.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.
” (RAC n.º 1000095-63.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022)

Por outro lado, impossível acolher o pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, mormente porque fixado no mínimo previsto em lei.

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda, nos termos fixados pela magistrada sentenciante.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023